Tribunal: TRF3
Processo: 5017406-50.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
95/1327)

5017406-50.2025.4.03.0000

DJEN Data: 06/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017406-50.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: CASA DE ORACAO MISSIONARIOS DA LUZ

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GILSON PIRES CAVALHEIRO - RS94465-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FABIO JOSUE PUNTEL - RS126874-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RICARDO JOSUE PUNTEL - SP404934-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO FORMULADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. NATUREZA AUTÔNOMA DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de preclusão, por ter sido formulado após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução em face da União.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a fixação de honorários advocatícios de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando o pedido é formulado após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não há preclusão para a fixação de honorários advocatícios na execução promovida contra a Fazenda Pública, ainda que a verba não tenha sido requerida no início da fase executiva.

4. A extinção da execução, após a expedição dos requisitórios e o cumprimento da obrigação, não impede a posterior fixação dos honorários advocatícios, por se tratar de verba de natureza autônoma.

5. A concordância da Fazenda Pública com os cálculos apresentados e o subsequente encerramento da execução não afastam o direito do patrono à percepção dos honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.022.183/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 19.04.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5017406-50.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: CASA DE ORACAO MISSIONARIOS DA LUZ

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GILSON PIRES CAVALHEIRO - RS94465-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FABIO JOSUE PUNTEL - RS126874-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RICARDO JOSUE PUNTEL - SP404934-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CASA DE ORACAO MISSIONARIOS DA LUZ contra decisão do MM. Juiz Federal da 2a Vara Federal de São José dos Campos/SP nos autos de cumprimento de sentença em face da União.

A r. decisão indeferiu a fixação de honorários de cumprimento de sentença após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução.

Sustenta a agravante, em breve síntese, que não se operaria preclusão consumativa com relação à fixação de honorários.

Houve contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Versa o recurso interposto sobre a possibilidade de fixação de honorários de cumprimento de sentença após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução.

O juiz de primeiro grau decidiu a questão sob os seguintes fundamentos (ID 375446135, do processo de origem):

"Inicialmente, observo que, iniciada a fase de execução, diante da expressa concordância da executada (UNIÃO) com os cálculos apresentados pela exequente, foram cadastradas as requisições de pagamento. Bem ainda, verifico que já houve sentença de extinção da execução (ID. 316431222), com trânsito em julgado datado de 29/04/2024 (ID. 323311343). Ora, pretende a exequente CASA DE ORAÇÃO MISSIONÁRIOS DA LUZ, em petição protocolada em 05/02/2025, sejam fixados honorários da fase de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução. A parte autora/exequente poderia ter manifestado sua pretensão durante o curso da fase de cumprimento de sentença, todavia, não o fez, tendo sido expedidos os requisitórios, devidamente disponibilizados à parte interessada, extinguindo-se a execução ante o cumprimento da obrigação. Destarte, tem-se que o exequente deixou de arguir a pretensão supramencionada em momento oportuno, restando preclusa e intempestiva. Assim, ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela exequente no ID. 352884701, devendo os autos retornarem ao arquivo.".

De rigor a modificação da decisão agravada.

Consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido de que não preclui o pedido de fixação de honorários advocatícios na execução promovida em face da Fazenda Pública:

AgInt no RESP 2.022.183/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJE de 19/4/2023: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO. ALEGADA PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Consoante jurisprudência dessa Corte, não há falar em preclusão para a fixação dos honorários advocatícios na execução em desfavor da Fazenda Pública, ainda que a verba não tenha sido pleiteada no início do processo executivo. Precedente: (AgRg no AREsp 606.286/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/04/2015, DJe 24/04/2015.

3. Agravo interno não provido.".

Dessa forma, em atenção ao disposto no art. 85, § 14, CPC, ainda que a pretensão alimentar tenha sido formulada em momento posterior à expedição dos requisitórios, não se opera, na espécie, o fenômeno da preclusão, sobretudo ante a natureza autônoma dos honorários advocatícios.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO FORMULADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. NATUREZA AUTÔNOMA DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de preclusão, por ter sido formulado após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução em face da União.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a fixação de honorários advocatícios de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando o pedido é formulado após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não há preclusão para a fixação de honorários advocatícios na execução promovida contra a Fazenda Pública, ainda que a verba não tenha sido requerida no início da fase executiva.

4. A extinção da execução, após a expedição dos requisitórios e o cumprimento da obrigação, não impede a posterior fixação dos honorários advocatícios, por se tratar de verba de natureza autônoma.

5. A concordância da Fazenda Pública com os cálculos apresentados e o subsequente encerramento da execução não afastam o direito do patrono à percepção dos honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.022.183/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 19.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão